Tribunal: TJSP
Processo: 1015953-72.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que manteve a decisão que julgou improcedente os pedidos dos embargos, reconhecendo a legitimidade ativa do embargado, pois, embora o material coletado seja encaminhado ao Município de São Paulo para realização da análise, é no Município de Osasco que os serviços foram efetivamente prestados, onde ocorreu a relação jurídico-tributária- Devolução dos autos à Turma

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que manteve a decisão que julgou improcedente os pedidos dos embargos, reconhecendo a legitimidade ativa do embargado, pois, embora o material coletado seja encaminhado ao Município de São Paulo para realização da análise, é no Município de Osasco que os serviços foram efetivamente prestados, onde ocorreu a relação jurídico-tributária- Devolução dos autos à Turma Julgadora nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ, DJe 05.03.2013, que fixou a seguinte tese: "O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo"- Hipótese de manutenção do resultado do julgamento porque em consonância ao Tema no 355 do STJ.